Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. CONSTRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA. CARÁTER EMERGENCIAL AUSENTE. CONVERSÃO AO RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja compreensível que o jovem, que acabou de completar a maioridade, possivelmente não tenha ingressado no mercado de trabalho, as dificuldades inerentes não justificam mais a urgência que a lei busca tutelar com a prisão civil do devedor de alimentos, que é a proteção absoluta do infante/adolescente.
2. No caso concreto, inexistem informações que apontem a incapacidade para o trabalho do Agravante/Alimentando, que alcançou a maioridade em novembro de 2024, ou qualquer outra situação capaz de demonstrar caráter emergencial a justificar a prisão do Devedor/Agravado.
3. Destaque-se não haver exoneração da prestação alimentícia, subsistindo a imperiosidade de adimplemento das prestações vencidas e vincendas pelo Devedor/Agravado, mas apenas adequação do procedimento para satisfação do crédito ao rito da penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.